Tribunal: TJMT
Processo: 1022143-64.2025.8.11.0015
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022143-64.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEORISVALDO DOS SANTOS FRANCA - CPF: 609.309.233-08 (RECORRENTE), RODRIGO VINICIUS COSTA DOS SANTOS - CPF: 476.143.498-81 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1022143-64.2025.8.11.0015.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Sinop.

Recorrentes:
MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA e EBAZAR.COM.BR. LTDA
.

Recorrido:
LEORISVALDO DOS SANTOS FRANCA
.

Data do Julgamento virtual:
10 a 12/02/2026.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DE PAGAMENTO E MARKETPLACE. BLOQUEIO PREVENTIVO DE CONTA POR SUSPEITA DE FRAUDE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda. e Ebazar.com.br Ltda. contra sentença do Juizado Especial Cível de Sinop que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando as rés, solidariamente, à reativação das contas do autor no Mercado Livre e Mercado Pago e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da suspensão unilateral das contas por suposta irregularidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o bloqueio preventivo das contas do autor, motivado por suspeita de fraude identificada como “Fondeo Fraudulento”, configura falha na prestação do serviço; (ii) estabelecer se a suspensão da conta, nessas circunstâncias, gera dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As instituições recorrentes demonstram que a suspensão da conta decorre da identificação de comportamentos irregulares e indícios de fraude, com base em monitoramento interno e nos Termos e Condições de Uso da plataforma.

4.

O bloqueio preventivo da conta tem finalidade legítima de apurar movimentações suspeitas e proteger a segurança do ecossistema financeiro, constituindo exercício regular de direito.

5.

A prova documental indica que o autor foi notificado acerca da suspensão e da indisponibilidade temporária do saldo, inexistindo arbitrariedade ou ausência de motivação no ato praticado.

6.

A jurisprudência reconhece a regularidade do bloqueio administrativo de contas diante de fundada suspeita de fraude, afastando a caracterização de ato ilícito e, por consequência, de dano moral indenizável.

7.

Inexiste obrigação da instituição financeira ou plataforma de pagamento de manter relação contratual quando não há mais interesse comercial ou quando identificadas irregularidades na utilização do serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O bloqueio preventivo de conta em plataforma de pagamento, quando motivado por indícios de fraude e devidamente justificado, configura exercício regular de direito e não caracteriza falha na prestação do serviço.

2.

A suspensão de conta para apuração de irregularidades afasta o dever de indenizar por danos morais, inexistente ato ilícito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U. 1015690-29.2024.8.11.0002, Primeira Turma Recursal, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 04.11.2024; TJSP, RI no 1003075-32.2020.8.26.0001, 1a Turma Cível, Rel. Daniela Claudia Herrera Ximenes, j. 29.09.2020.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcial procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar as reclamadas, solidariamente,
na obrigação de fazer consistente na reativação da conta do autor no Mercado Livre e no Mercado Pago, nas mesmas condições em que se encontrava antes da suspensão, no prazo de até 15 dias, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com incidência de correção monetária pelo IPCA a partir desta sentença e juros de mora pela taxa legal a partir da citação.

Os recorrentes requerem a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

O recorrido apresentou contrarrazões e pugnou pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

O reclamante ingressou com a presente ação aduzindo, em síntese,
que utiliza a plataforma Mercado Pago para receber pagamentos de clientes, sendo que teve sua conta no Mercado Livre e no Mercado Pago suspensa de forma unilateral e arbitrária em junho de 2025, sem notificação prévia ou justificativa específica, pleiteando a reativação das contas e a condenação solidária das demandadas ao pagamento de indenização por danos morais.

As reclamadas
afirmaram que o bloqueio da conta do autor ocorreu exclusivamente em razão
da identificação de comportamentos irregulares, mais especificamente uma infração por "FONDEO_FRAUDULENTO", associada a contas que recebem pagamentos com probabilidade de resultar em estornos ou reclamações, o que justifica a inabilitação para manter a segurança do ecossistema, conforme previsto nos Termos e Condições de Uso.

Na defesa, as reclamadas juntaram telas internas indicando "Usuário com suspensão total" e a infração "Fondeo Fraudulento" datada de 27/05/2025, além de
e-mails
noticiando a suspensão da conta devido a irregularidades, sendo que um deles menciona o bloqueio permanente da conta e a disponibilidade do saldo no prazo máximo de 60 dias a partir da notificação da suspensão.

No caso dos autos, é possível inferir que as provas demonstraram que a suspensão da conta teve como finalidade apurar as denúncias de irregularidade de movimentação da conta bancária, o que não configura falha na prestação do serviço das recorrentes, pois cabe as instituições financeiras monitorar atividades atípicas para evitar fraudes.

Nesse sentido:

EMENTA - RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA -
ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO DE CONTA PARA APURAÇÃO DE FRAUDE - BLOQUEIO PREVENTIVO -REGULARIDADE DA CONDUTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA -FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA -DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS
- EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O bloqueio administrativo de conta bancária deve vir acompanhado de início de investigação administrativa e/ou policial, diante da ocorrência de fundada suspeita de fraude.
Evidencia-se que a conduta do banco recorrido teve como objetivo impedir a movimentação em contas que apresentem indícios, constatação ou formalização de fraude recebedoras de crédito. Ademais, é de responsabilidade do titular da conta apresentar a devida documentação comprobatória que justifique o recebimento/benefício obtido
. (N.U 1015690-29.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024, Publicado no DJE 07/11/2024)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM RAZÃO DE BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE – IMPROCEDÊNCIA – RÉU QUE COMPROVOU QUE O BLOQUEIO OCORREU A PEDIDO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM RAZÃO DE SUSPEITA DE FRAUDE APÓS SER EFETUADA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA EM FAVOR DA AUTORA NO VALOR DE R$40.171,00 – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovado pelo Banco a existência de indícios de fraude em conta corrente, decorrente de investigação realizada por outra instituição financeira, justifica-se o bloqueio da conta e constrição dos valores, havendo justo motivo
. Não tendo a autora demonstrado a licitude da transferência bancária recebida em sua conta, de valor expressivo, reputa-se temerário o desbloqueio da quantia antes do término do processo de apuração instaurado pela CEF. Ausência de ato ilício a justificar o arbitramento de indenização por dano moral Sentença mantida por seus próprios fundamentos. (TJ-SP - RI: 10030753220208260001 SP 1003075-32.2020.8.26.0001, Relator: Daniela Claudia Herrera Ximenes, Data de Julgamento: 29/09/2020, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 29/09/2020)

Ademais, a instituição bancária não é obrigada a manter, contra a sua vontade, conta que não é de seu interesse.

Desde modo, as recorrentes trouxeram aos autos provas que demonstram de forma satisfatória que a suspensão foi motivada e, por consequência,
não há que se falar em indenização por danos morais e materiais.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
DOU
-LHE PROVIMENTO
,

para reformar a sentença e julgar os pedidos improcedentes, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Deixo de condenar as recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento do recurso.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026